Tribunal: TJMT
Processo: 1001450-35.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001450-35.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[POLYANNA DISTRIBUIDORA DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 17.071.174/0001-48 (RECORRENTE), MEIRY ROSE SOARES COIMBRA - CPF: 027.653.671-16 (ADVOGADO), KAMILA RODRIGUES SLOVINSKI - CPF: 032.394.671-27 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO S/A. VENDA VIA COMERCIO ELETRÔNICO (E-COMMERCE) AUTORIZADA PELA RECORRENTE. POSTERIOR NÃO RECONHECIMENTO DA VENDA PELO PORTADOR DO CARTÃO (CHARGEBACK). FRAUDE. RECUSA DE REPASSE DO VALOR DA TRANSAÇÃO PELA EMPRESA REQUERIDA A COMERCIANTE. RESPONSABILIDADE REFERENTE AO RISCO DO NEGÓCIO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO.

A Recorrente, como facilitadora de venda, assume obrigação de pagar aos seus clientes os valores decorrentes das transações comerciais que autorizou, mesmo que tenham sido realizadas por meios fraudulentos, sem anuência do titular do cartão, uma vez que tal responsabilidade integra o risco da atividade que desenvolve.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020